Tribunal: TJDFT
Processo: 0725406-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725406-47.2023.8.07.0020 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: AKI TEM HORTIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. RECONHECIMENTO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO PRINCIPAL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 2. No caso concreto, o pedido principal não visava à isenção do débito da fatura de energia elétrica, mas à apuração do valor correto devido, com base na média de consumo dos meses anteriores, o que foi acolhido pela r. sentença. 3. O pedido reconvencional, por sua vez, deduziu pedido de cobrança integral da fatura impugnada, o que foi afastado na r. sentença proferida, que reconheceu o excesso e determinou o recálculo, impondo-se, por consequência, sua improcedência. 4. Portanto, a procedência do pedido principal implicou a decadência total da parte Ré quanto à reconvenção, devendo o ônus sucumbencial ser invertido, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15. 5. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo. 6. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. 7. No caso concreto, em relação ao pedido principal, o proveito econômico obtido não se afigura inestimável ou irrisório, razão pela qual inaplicável o arbitramento dos honorários advocatícios na forma do art. 85, §8o, do CPC/15. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 188 do Código Civil, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a legalidade da inspeção técnica realizada na unidade consumidora, identificando irregularidade no medidor e notificando o consumidor conforme a Resolução ANEEL no 1000/2021. Sustenta que o procedimento respeitou o contraditório e a ampla defesa, não sendo unilateral. Defende, ainda, ser devida a reconvenção para obter a reparação pelos prejuízos causados por fraude no medidor de energia. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, discorre acerca do excesso dos honorários arbitrados, requerendo “que seja fixado honorários em quantia certa, levando-se em consideração o grau de zelo de ambos os causídicos, o trabalho por eles realizado, o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância do serviço”. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou a apelação foi disponibilizado no DJe em 12/09/2025, data em que o casuístico registrou ciência da decisão, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 03/10/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 06/10/2025, está manifestamente intempestivo. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 188 do Código Civil, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegação de excesso dos honorários arbitrados, o recurso especial não mereceria ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002